Tribunal: STF
Processo: RHC 72296
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO DESENTRANHAMENTO DAS CONTRA-RAZÕES OFERECIDAS PELO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU NO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO - ASSISTENTE DEVIDAMENTE HABILITADO NA RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL - NULIDADE INEXISTENTE - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



           - O assistente do Ministério Público, regularmente habilitado no processo penal de conhecimento, dispõe da prerrogativa jurídica, fundada na garantia constitucional do contraditório, de oferecer contra-razões ao recurso interposto pelo réu. Magistério da doutrina.